Tribunal: TJBA
Processo: 8032646-09.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032646-09.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA FERREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar aposentado contra ato omissivo do Governador do Estado da Bahia e do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a reclassificação para o posto de 1º Tenente e a consequente revisão dos proventos com base na remuneração de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente; e (ii) estabelecer se há fundamento legal para o cálculo de seus proventos com base na remuneração de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 11.356/2009 reestruturou a hierarquia da Polícia Militar da Bahia, mantendo a graduação de Subtenente na estrutura organizacional e disciplinando os critérios para promoções, sem prever reclassificação automática. 4. A promoção na carreira militar exige o cumprimento de requisitos específicos, como interstício, curso preparatório e inclusão em lista de pré-qualificação, conforme o Estatuto da Polícia Militar (Lei Estadual nº 7.145/97), inexistindo previsão legal para a progressão automática. 5. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada como Subtenente, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, em conformidade com a legislação vigente, não havendo fundamento jurídico para nova reclassificação e alteração dos proventos. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido da inexistência de direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente e à percepção de proventos com base na remuneração de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A reclassificação automática de policiais militares para postos superiores na reserva não possui amparo legal, sendo necessária a observância dos critérios estabelecidos na legislação vigente. 2. A manutenção da graduação de Subtenente na estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, conforme previsto na Lei Estadual nº 11.356/2009, não gera direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente. 3. O cálculo dos proventos de Subtenente transferido para a reserva remunerada deve observar os parâmetros legais vigentes, não cabendo revisão para adoção da remuneração de Capitão PM. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 9º e 10; CPC, art. 98; Lei nº 12.016/09, art. 25; Súmulas 85 e 271 do STJ; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/05/2024; TJ-BA, MS nº 80080713420238050000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18/04/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8032646-09.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante WILLIAM DE OLIVEIRA FERREIRA e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F